Tribunal: STF
Processo: RE 88060
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA E ACÓRDÃO.
IMPRECISA AQUELA OU DESCOINCIDENTE O ACÓRDÃO COM AS NOTAS
TAQUIGRAFICAS, NÃO SÃO DITOS EMBARGOS VIA CAPAZ DE ACLARAR AQUELA E
DESFAZER A CONTRADIÇÃO DO SEGUNDO (ACÓRDÃO) R.I., ART. 92, PAR 2.
II. EMBARGOS REJEITADOS POR NÃO SER OBSCURO O DECISORIO EMBARGADO.